Tribunal: CARF
Processo: 10783.909206/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como kit ou concentrado para refrigerantes constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses kits deverá ser classificado no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR ANALISAR TODOS OS ARGUMENTOS DA RECORRENTE.
O julgador não precisa rebater todos os argumentos apresentados pela parte se, o argumento abordado na decisão já se mostra suficiente para a formação da opinião do julgador.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. PRÁTICAS REITERADAS. INOCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração, diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, não se podendo considerar que o posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
MULTAS. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 1964 para exclusão das multas quando ficar claro que não havia dúvidas quanto à correta classificação fiscal em matéria decidida internacionalmente, desde a década de 80. A interpretação fiscal não foi questionada, sendo os atos oriundos de autoridades sem competência para a classificação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Em conformidade com Súmula CARF, devem incidir juros de mora, calculados à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício.
Súmula Carf n° 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE AGUARDAR DECISÃO ADMINISTRATIVA.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
IPI. CRÉDITO INCENTIVADO OU "FICTO". CLASSIFICAÇÃO FISCAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção regional.
IPI. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE INDIRETO. NÃO COMPREENDIDOS NO CONCEITO DE MATÉRIA PRIMA. PRODUTOS DE LIMPEZA.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI são aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham contato direto com o produto em fabricação. A aquisição de insumos isentos, provenientes da Zona Franca de Manaus, não legitima aproveitamento de créditos de IPI.
IPI. CREDITAMENTO. MATÉRIA-PRIMA ISENTA. AQUISIÇÃO DA ZONA FRANCA DE MANAUS. AÇÃO JUDICIAL COM JULGAMENTO DEFINITIVO.
A decisão definitiva em Ação Judicial que reconheceu o direito ao aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições isentas de matérias-primas da Zona Franca de Manaus deve ser observada pela Receita Federal na liquidação do julgado, não competindo aos julgadores do CARF revolverem a matéria.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.909206/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.407 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COMPETÊNCIA
PARA
FISCALIZAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS
DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE
MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a Receita
Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos
federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a
classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito
tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das
suas interpretações, inclusive para fins de verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO
PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS
CONSTITUÍDAS
POR
DIFERENTES
COMPONENTES.
COMPONENTES
DEVEM
SER
CLASSIFICADOS
SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da Tabela
de Incidência do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR
ANALISAR TODOS OS ARGUMENTOS DA RECORRENTE.
O julgador não precisa rebater todos os argumentos apresentados pela parte se,
o argumento abordado na decisão já se mostra suficiente para a formação da
opinião do julgador.
LANÇAMENTO.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
PRÁTICAS REITERADAS. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.909206/2012-32
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de
Infração, diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos,
não se podendo considerar que o posicionamento adotado por uma autoridade
fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa
prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
MULTAS. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO
IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 1964 para exclusão das
multas quando ficar claro que não havia dúvidas quanto à correta classificação
fiscal em matéria decidida internacionalmente, desde a década de 80. A
interpretação fiscal não foi questionada, sendo os atos oriundos de autoridades
sem competência para a classificação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Em conformidade com Súmula CARF, devem incidir juros de mora, calculados
à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício.
Súmula Carf n° 108 - “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE
AGUARDAR DECISÃO ADMINISTRATIVA.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
IPI. CRÉDITO INCENTIVADO OU "FICTO". CLASSIFICAÇÃO
FISCAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO
ADQUIRENTE PELA CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre
imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota
fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a
classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito
presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL
A
ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS
NA
AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de
insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia
Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da
Suframa, mas que não tenham sido elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção regional.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

IPI.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE INDIRETO. NÃO COMPREENDIDOS NO CONCEITO DE
MATÉRIA PRIMA. PRODUTOS DE LIMPEZA.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI são
aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que
tenham contato direto com o produto em fabricação. A aquisição de insumos
isentos, provenientes da Zona Franca de Manaus, não legitima aproveitamento
de créditos de IPI.
IPI. CREDITAMENTO. MATÉRIA-PRIMA ISENTA. AQUISIÇÃO DA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
AÇÃO
JUDICIAL
COM
JULGAMENTO DEFINITIVO.
A decisão definitiva em Ação Judicial que reconheceu o direito ao
aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições isentas de matérias-primas da
Zona Franca de Manaus deve ser observada pela Receita Federal na liquidação
do julgado, não competindo aos julgadores do CARF revolverem a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer os créditos nas aquisições de insumos e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891, negando provimento
aos demais pleitos. Vencido o Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior que dava provimento
integral ao mérito do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relatora e Presidente Substituta

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Correia Lima
Macedo, Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira,
Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 10-058.420,
exarado pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil//Porto Alegre,
em sessão de 29/03/2017, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela contribuinte acima identificada, que não reconheceu o direito de crédito
relativo
ao
3o
trimestre
de
2011,
pleiteado
através
do
PER/DCOMP
no
08809.48649.280312.1.1.01-0035, transmitido em 28/03/2012, no valor de R$ 8.518.011,77, e
não homologou as compensações a ele vinculadas.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Posteriormente, a recorrente foi incorporada pela empresa Leão Alimentos e
Bebidas Ltda., CNPJ 76.490.184/0001-87. Assim, a autuada passou a integrar o denominado
"Sistema Coca-Cola Brasil", do qual também participa a empresa Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda, estabelecida na Zona Franca de Manaus, fornecedora da maior parte dos
insumos utilizados em seu processo produtivo.

A fiscalizada aproveitou crédito de IPI, relativo a aquisições de produtos descritos
como “kits” ou "concentrados" para fabricação de produtos acabados denominados de
néctares, bebidas de frutas, isotônicos, energéticos e bebidas lácteas. Porém, no curso da
auditoria, foi verificado que não há destaque de imposto nas Notas Fiscais relativas às
aquisições desses insumos, e que a empresa apurou o valor do crédito mediante aplicação da
alíquota prevista na Tabela de Incidência do IPI– TIPI/2007TIPI para os produtos
enquadrados no Ex 01 do código 2106.90.10 (que até 30/09/2012 era de 27%, passando a ser de
20% a partir de 01/10/2012).
Os produtos adquiridos não preenchem os requisitos previstos no art. 95, III, do
Decreto 7.212, de 2010 (Regulamento do IPI – RIPI/2010), especialmente no que se refere aos
insumos utilizados na sua elaboração. Além disso, a classificação fiscal dos concentrados,
como se constituíssem um produto único seria incorreta, devendo a classificação ser feita
separadamente, para cada componente desses chamados kits, o que resultaria na
inexistência de créditos a aproveitar, pois os mesmos são, na sua grande maioria,
tributados à alíquota zero.
Os demais créditos glosados decorrem de aquisições de produtos de limpeza, e
não seriam utilizados na industrialização propriamente dita, não se enquadrando no conceito de
matéria-prima, produto intermediário ou de material de embalagem, e, portanto, não poderiam
gerar direito a aproveitamento de créditos de IPI, segundo os atos normativos em vigor.

Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls
03/103) na qual, em apertada síntese, se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
1. alteração do critério jurídico do lançamento - teria havido mudança do
critério jurídico até então adotado quanto à classificação fiscal dos assim chamados
“concentrados”. No seu entendimento a Fiscalização sempre teria aceitado a classificação
defendida pela impugnante, e a alteração desse posicionamento teria ocorrido apenas com a
lavratura do auto de infração. Esse novo critério jurídico não poderia ser adotado no presente
caso, que se refere a fatos geradores ocorridos no 3o trimestre de 2011, tendo ocorrido violação
ao disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional.
2. direito ao crédito relativo à aquisição de concentrados isentos – defende que
a Suframa seria o órgão detentor de competência exclusiva para outorga dos benefícios fiscais de
que tratam o art. 9o do Decreto-Lei n° 288, de 1967 e o art. 6o do Decreto-Lei n° 1.435, de 1975,
bem como para determinar e administrar quaisquer questões relativas aos referidos benefícios,
autorizar o crédito do IPI, e definir a classificação fiscal dos concentrados. Neste aspecto
(classificação) a competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil não seria exclusiva. Por
decorrência, não poderia a RFB desconsiderar os atos da Suframa, devendo, no caso de
discordância, questioná-los perante aquele órgão.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

3. adequação da classificação fiscal utilizada - a aplicação das Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), não afastaria a classificação fiscal adotada
pela empresa, e sim a ratificaria. Além disso, a autoridade fiscal teria invertido a ordem de
aplicação das Regras Gerais de Interpretação, uma vez que adotou as regras secundárias de
interpretação (Regras 2 e 3) antes da primária (Regra 1). Assinala que a decisão do Conselho de
Cooperação Aduaneira, de 23.08.1985 não seria oponível ao sistema jurídico brasileiro, que
somente reconhece força vinculante aos pareceres do Comitê de Sistema Harmonizado da
Organização Mundial das Aduanas (OMA). Mesmo que fosse aplicável, convergiria com o
posicionamento da impugnante, pois o CCA afasta a aplicação da RGI 3 e orienta para que seja
adotada a RGI 1, o que resultaria na classificação dos componentes do concentrado de forma
isolada porque na legislação dos demais países envolvidos na consulta não haveria posição
específica na qual se enquadrasse, exatamente, o conceito do concentrado, como ocorre no
Brasil.
Os concentrados para bebidas deveriam ser sempre classificados no Ex. 01 ou Ex.
02 da citada posição 21.06.90.10, variando apenas em razão do grau de diluição,
independentemente de serem constituídos por diferentes componentes acondicionados
separadamente. Tal posição específica, existente na legislação brasileira descreve exatamente o
concentrado, sem exigir que a preparação já esteja "pronta para uso", nem que seja
homogeneizada e, a rigor, pressupõe que o concentrado seria formado por diversas partes, pois o
define como preparações compostas, ou seja, cada parte constitui uma preparação, que juntas
compõem um produto único, o concentrado. Tanto que o item 12 da NESH ao esclarecer sobre a
posição 2106, contempla o “tratamento complementar” no estabelecimento fabricante. Tal
tratamento não constituiria industrialização e sim, mero tratamento complementar.
4. a empresa faria jus ao benefício previsto no art. 95, inc. III, do RIPI/2010
(base legal: art. 6o do Decreto-Lei 1.435, de 1975) – em função de a divergência entre a Suframa e
a RFB, com relação à possibilidade de fruição do benefício estar condicionada à utilização
direta ou indireta de matéria-prima agrícola regional na fabricação dos concentrados,
dever-se-ia considerar que o entendimento da Suframa está consubstanciado em atos
administrativos que também vinculariam a RFB. De acordo com o art. 6o do Decreto-Lei
1.435, de 1975, o termo matéria-prima compreenderia tanto os produtos industrializados com
matéria-prima agrícola regional como a própria matéria-prima agrícola regional. A mesma
conclusão decorreria da legislação própria da Suframa. Aponta que é indevida a exclusão do
benefício porque os concentrados teriam sido fabricados com álcool e ácido cítrico, produtos que
não tem PPB específico aprovado pela Suframa, uma vez que os produtos fornecidos por
Recofarma são os concentrados, para os quais existe PPB aprovado. E mais, não importa “que o
álcool tenha sido definido como aditivo pelo Decreto n° 6.871/2009, pois a Suframa, exercendo
sua competência exclusiva, determinou que, para fins do PPB de elaboração de concentrados
para bebidas não alcoólicas, o álcool de origem regional utilizado na fabricação de tais
concentrados é considerado matéria-prima e, portanto, suficiente para ensejar a fruição do
benefício fiscal”. Também estaria claro que o benefício fiscal foi concedido a todos os tipos de
concentrados fabricados por Recofarma, inclusive aqueles de que trata o presente processo.
5. a empresa teria direito ao crédito com base na isenção do art. 81, inc. II, do
RIPI/2010 (Base Legal: art. 9o do Decreto-Lei no 288, de 1967) - Argumenta que o concentrado
adquirido é isento por ser oriundo da Zona Franca de Manaus – ZFM - e utilizado na fabricação
de produtos (refrigerantes) sujeitos ao IPI; isenção também concedida pela Resolução do CAS n°
298/2007. Invoca o posicionamento adotado pelo STF, no julgamento do RE n° 212.484-RS,
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

que, no seu entendimento teria definido a classificação fiscal dos concentrados no mesmo código
fiscal que vem utilizando e assegurado o direito ao crédito do IPI à alíquota de 27%. Esse
entendimento permanece hígido até que seja julgado o RE n° 592.891-SP, com repercussão geral
reconhecida, onde é apreciada questão concernente ao direito ao crédito de IPI relativo à
aquisição de insumos isentos oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus.
6. idoneidade das Notas Fiscais emitidas pela Recofarma e da boa-fé da
impugnante - O teor das nas notas fiscais de aquisição evidenciariam que a classificação fiscal
adotada pela empresa estaria correta, e que atenderia o disposto nos arts. 62, 48 e 53 da Lei no
4.502, de 1964, sendo documentos idôneos, com validade fiscal, e, assim, a impugnante, na
qualidade de adquirente de boa-fé, ao utilizar referidos créditos não estaria cometendo infração,
eis que teria direito a eles. Invoca o entendimento expresso pelo STJ (com relação ao ICMS),
consolidado no enunciado da Súmula n° 509. Se é lícito e correto aceitar a classificação fiscal
dos produtos fornecidos pela Recofarma, constante de nota fiscal idônea, não há controvérsia
quanto ao direito de a adquirente calcular o crédito do IPI decorrente da alíquota correspondente
à classificação fiscal, assim não caberia ao adquirente questionar a classificação fiscal dos
produtos fornecidos pela Recofarma, tendo a Recorrente agido licitamente ao calcular o crédito
de IPI, na alíquota correspondente a essa classificação fiscal;
7. possibilidade de creditamento do IPI, ainda que a saída do produto
fabricado seja tributada à alíquota zero e da aplicação do artigo 11 da Lei no 9.779, de 1999
- A Recorrente possui direito ao crédito relativo à aquisição dos concentrados isentos para
elaboração de bebidas. Este direito ao aproveitamento do crédito de IPI decorre de os
concentrados part. a bebidas serem beneficiados pela isenção prevista no art. 95, III, do RIPI/10,
pois além de serem produzidos na Zona Franca de Manaus, são elaborados com matéria-prima
agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental e utilizados na fabricação de
bebidas sujeitas ao IPI. Esta isenção seria autônoma e suficiente para autorizar o creditamento do
imposto em razão de o próprio dispositivo legal outorgar, expressa e especificamente, o crédito
de IPI ao adquirente do produto. A aprovar o Parecer Técnico no 224/2007, parte integrante da
Resolução CAS no 298/2007, a SUFRAMA entendeu que era suficiente e bastante para a
aprovação do projeto para fruição do benefício do art. 6o do DL no 1.435, de 1975 a utilização de
açúcar e/ou álcool e/ou corante caramelo e/ou extrato de guaraná na produção do concentrado,
produzido a partir de cana de açúcar e de semente de guaraná, adquiridas de produtores
localizados na Amazônia Ocidental. Tal Resolução teria concedido expressamente o benefício
fiscal aos concentrados fabricados pela Recofarma;
8. impossibilidade de exigência de multa, juros de mora e correção
monetária, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN - Ao utilizar os créditos a
impugnante teria agido de acordo com a Resolução do CAS n° 298, de 2007, ato administrativo
que tem efeito normativo em relação aos adquirentes do concentrado, porque estes adquirentes
não foram nem são partes no processo que ensejou a referida resolução, mas estão obrigados a
observá-la. Nesse caso, referidos encargos deveriam ser excluídos, sob pena de ofensa ao art.
100, parágrafo único, do CTN.
9. impossibilidade de exigência de multa - Defende a exclusão da multa de
ofício, à vista do disposto no art. 76, II, “a”, da Lei 4.502/1964, (art. 567, II, “a” do RIPI/2010),
cuja vigência teria sido confirmada no Acórdão n° 9303-003.517 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), no processo administrativo n° 15956.720043/2013-16.
10. possibilidade de utilização dos créditos oriundos da aquisição de produtos
de limpeza que teriam sido utilizados no processo de industrialização das bebidas - Os
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

produtos utilizados para assepsia, sanitização e limpeza em geral e integrariam o processo
produtivo de bebidas, sendo inerentes à sua produção. Estes produtos seriam de utilização
obrigatória em razão de exigências sanitárias, portanto, seria adequado o aproveitamento do
crédito, o qual encontraria amparo no art. 226, inc. I do RIPI/2010, bem como no Parecer CST
65/1979 e em jurisprudência do CARF (a qual citou).
11. improcedência da exigência de juros sobre a multa de ofício - Tal
incidência implicaria indireta majoração da própria penalidade, não se podendo falar em mora na
exigência de multa, em razão do disposto no art. 16 do Decreto-lei no 2.323, de 1987. Ademais, o
artigo 59, da Lei no 8.383, de 1991 e 61 da Lei 9.430, de 1996, também não preveem esta
cobrança.
Argumentou, finalmente, que em razão da relação direta entre o objeto do
presente processo administrativo e do processo relativo ao auto de infração, o exame das
compensações deveria aguardar a decisão definitiva a respeito do mérito deste último e que
o imediato indeferimento das compensações importaria em enriquecimento sem causa do Fisco,
com cerceamento de defesa e supressão de instância de discussão na esfera administrativa.
Alternativamente, requer a unificação dos processos para julgamento.

Em 29/03/2017, a 3a turma da DRJ/Porto Alegre proferiu o acórdão no 10-058.420
no qual, por unanimidade de votos indeferiu a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo interessado e manteve o crédito tributário.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
1.001/1.020, no qual reitera as mesmas questões levantadas na Manifestação de
Inconformidade, acrescentando os seguintes itens:
- nulidade da decisão de primeira instância – em razão de considerar ter havido
contradição entre o reconhecimento de possibilidade de alteração da decisão da DRJ/POA em
razão daquela ser proferida no PAF 15586.720290/2016-11 e a negativa de sobrestamento do
processo. Argumenta ainda que o Acórdão teria sido omisso em relação a vários argumentos de
mérito;
- inaplicabilidade do artigo 25, da IN/RFB no 1.300/2012 – tal dispositivo legal
teria dado embasamento ao Acórdão da DRJ seria específico para casos em que o contribuinte
apenas formula pedido de ressarcimento para receber a importância em espécie;
- omissão na análise de parte de seus argumentos – o que teria impossibilitado
o exercício de sua ampla defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Diante da complexidade do caso e extensão do recurso, para melhor compreensão,
passa-se a análise individual de cada argumento recursal.

Das Preliminares
Da Alegada Contradição da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega inicialmente que a decisão de primeira instância seria nula em
razão de nela existir contradição. Em suas palavras:
“a) de um lado, afirma que o valor do saldo credor em exame poderia ser alterado pela
decisão a ser proferida no PAF no 15586.120290/2006-11; e
b) de outro lado, não determina o sobrestamento solicitado pela recorrente do presente
processo até o julgamento final do PAF no 15586.720290/2016-11, nem a realização de
julgamento em conjunto, que, em última análise, visaria evitar a prolação de decisões
divergentes em processos que t6m origem no mesmo saldo credor de IPI.”

Não se verifica tal contradição.
A decisão da DRJ informa que “a compensação não pode prosperar em virtude da
vedação expressa presente no art. 25, caput da Instrução Normativa RFB no 1.300/20121, que estabelece
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil”.
Efetivamente, a existência de autuação tendo por fundamento a ilegitimidade dos
créditos que o contribuinte alega possuir afasta destes o requisito de liquidez e certeza que é
fundamental à homologação da compensação. Isto em razão da aplicação do disposto no art. 170,
do Código Tributário Nacional. Entretanto, conforme mencionado na própria decisão, não existe
previsão para determinação de sobrestamento ou juntada de processos, nas normas que tratam do
processo administrativo fiscal.
Ademais, não ocorreu prejuízo à Recorrente. Isto porque este Conselho permite o
apensamento de processos conexos, como o são os processos em análise. E tal foi o
procedimento adotado, tendo em vista que os processos estão sendo julgados na mesma sessão
de julgamento.

Do Alegado Cerceamento de Defesa
A interessada pleiteia, ainda, a nulidade do acórdão da DRJ sob o argumento de
que teria ocorrido omissão na análise de parte de seus argumentos o que teria impossibilitado o
exercício de sua ampla defesa.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Os julgadores das Delegacias de Julgamento (assim como os deste Conselho) não
têm a obrigação de fazer referência a cada um dos argumentos apresentados pelo Contribuinte
nos autos do processo. O trabalho do Julgador e do Conselheiro é julgar. E o faz com base na
análise dos argumentos das partes para, passo seguinte, formar seu convencimento.
As alegações trazidas aos autos foram analisadas, contudo, tais alegações foram
insuficientes para convencer a turma de julgamento de primeira instância acerca da
improcedência do lançamento fiscal. Contudo, já é pacifico neste Conselho o entendimento de
que o julgador não precisa rebater todos os argumentos apresentados pela parte se, o argumento
abordado na decisão já se mostra suficiente para a formação da opinião do julgador. Assim,
improcedente o argumento de omissão do Acórdão embargado trazido pela Recorrente.

Da Alegação de Alteração de Critério Jurídico do Lançamento
A Recorrente reitera em sua peça recursal a alegação de que teria ocorrido
alteração de critério jurídico no presente caso. Argumenta que a Autoridade Fiscal teria
inovado retroativamente ao asseverar que a Recorrente não teria direito ao crédito de IPI
no período, em razão de erro quanto ao enquadramento da classificação adotada para os
concentrados no código NCM 2106.90.10, “EX. 01”.
Defende que “antes da ciência do auto de infração, em 22.12.2014, lavrado contra a
Recofarma, no qual se exigiu multa em razão daquela empresa ter supostamente (i) classificado o
concentrado de forma equivocada, visto que tal insumo não poderia ser classificado em uma única
posição; contra o referido auto de infração, a Recofarma interpôs recurso voluntário que ainda pende de
julgamento; e (ii) descumprido um dos requisitos os art. 95, III, do RIPI/10, qual seja, utilização direta
de matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção regional na fabricação dos concentrados”.
As práticas reiteradas das autoridades administrativas significam uma posição
firmada pela administração, com relação à aplicação da legislação tributária, e devem ser
acatadas como correta interpretação da lei. Assim, o contribuinte que agir em conformidade com
a orientação da Administração Tributária não fica sujeito a penalidades.
Sobre a questão, dispõem, respectivamente, os arts. 100 e 146 do CTN:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
III. as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
(...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo.”

"Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”

No entanto, o fato de a Fiscalização não haver detectado anteriormente uma
determinada infração praticada pelo contribuinte não pode ser interpretado como um
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

reconhecimento da legitimidade de tal conduta, nem tampouco tomado como uma “prática
reiteradamente observada pelas autoridades administrativas”.
É relevante destacar que a alteração de critério jurídico que impede a lavratura de
outro auto de infração deve ser considerada a um mesmo lançamento, e não a lançamentos
distintos. Assim, de forma diversa ao pretendido pela Recorrente, no caso em apreço, os
procedimentos adotados pela fiscalização não afrontaram o art.146 do CTN e foram realizados
em conformidade com os preceitos normativos que disciplinam o assunto, portanto, não merece
provimento o seu pleito.
Ratifica o entendimento exposto, jurisprudência do CARF em casos análogos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art.
146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como
aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento adotado por uma
autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa
prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade. (...)
Processo no 10830.725247/2015-16; Acórdão no 3402-004.988; Relator: Conselheiro
Waldir Navarro Bezerra; sessão de 21/03/2018

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 27/12/2011
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que
seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação expressa
da Administração Tributária.
Processo no 10855.721183/2015-98; Acórdão no 3201-003.462; Relator: Conselheiro
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 28/02/2018

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz
respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido neste
caso.
Processo no 11070.722571/2014-03; Acórdão no 3402-003.801; Relator: Conselheiro
Carlos Augusto Daniel; sessão de 26/01/2017

Diante do exposto, deve ser negado provimento ao Recurso em relação ao pleito
de alteração de critério jurídico, tendo em vista não ter se verificado tal fato.

Do Mérito
Da Base Legal Adotada na Decisão de Primeira Instância
No que diz respeito ao mérito, a parte defende que a base legal da decisão de
primeira instância não seria aplicável ao caso concreto. Argumenta que o artigo 25, da IN/RFB
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

no 1.300/2012 seria específico para casos em que o contribuinte apenas formule pedido de
ressarcimento para receber a importância em espécie.
Conforme menciona a autoridade julgadora mesmo que a decisão do processo
administrativo fiscal no 15586.120290/2006-11 não fosse definitiva na esfera administrativa, e,
independente do resultado final da apreciação do auto de infração, a compensação requerida não
poderia prosperar em virtude da vedação expressa presente no art. 25, caput, da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, que estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal. O mencionado artigo da
Instrução Normativa assim dispõe:
“Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calend6rio cujo valor possa
ser alterado, total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de cr6dito do IPI”.
(Destacou-se)

Por essas razões entende-se como correto julgador de piso do presente PAF, que
ao analisar o pleito de reforma do Despacho Decisório acerca da compensação julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade. Outrossim, diante da controvérsia que paira
sobre os créditos, em litígio pelo Auto de Infração, não há como se reconhecer a existência de
liquidez e certeza, indispensável à homologação da compensação, à vista do disposto no art. 170,
do Código Tributário Nacional.
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.”

Neste sentido toda a matéria de mérito alegada em sede recursal resta prejudicada,
visto que deve decidida nos autos do processo no 15586.720290/2016-11 que trata do Auto de
Infração, inclusive sendo este o que deve ser avaliado para fins de apreciação do critério jurídico
a ser adotado.

Do Direito ao Crédito Relativo à Aquisição dos Concentrados Isentos Para Elaboração de
Bebidas
Da Competência para Definição da Classificação Fiscal dos Produtos
A Recorrente afirma ainda que, diante do disposto no §2o, do art. 6o, do Decreto-
lei no 1.435, de 1975, caberia exclusivamente à Suframa a concessão do benefício fiscal em
tela. Reforça com o que consta do Anexo I, do Decreto no 7.139, de 2010, que veicula a Estrutura
Regimental da Suframa. Ou seja, ao aprovar o estabelecimento candidato à isenção, a Suframa
atestaria o cumprimento dos requisitos de localização (Amazônia Ocidental) e de emprego de
matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal de origem nacional.
Argumenta que a Resolução do Conselho de Administração da Suframa no 202, de
2006 foi expresso em incluir nas competências da autarquia o reconhecimento do direito ao
crédito de IPI para a adquirente. O inciso V, do art. 1o, da referida Resolução, por si só,
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

autorizaria a Suframa a proceder a classificação do produto incentivado, providência
imprescindível para quantificação do crédito a ser tomado pelo adquirente. Apresenta ainda o art.
13 da mesma Resolução, no qual determina que as empresas precisam indicar apenas as
características técnicas dos novos produtos, cabendo à Suframa decidir se estes tem ou não
a classificação fiscal dos anteriormente aprovados. Com base nesta competência, destaca que
a Suframa teria aprovado o projeto do estabelecimento local da empresa recorrente por meio da
Resolução no 298, de 2007, integrada pelo Parecer Técnico no 224, que atribuiu uma classificação
correspondente ao item 2106.90.10, EX 01, da TIPI. O referido conflito de interpretação deveria,
portanto, ser resolvido através da regra de competência específica atribuída à Suframa, não
podendo o Fisco desconsiderar ato da Suframa, ainda que por ventura venha a discordar.
O DL n° 1.435, de 1975 (regulamentado pelo Decreto n° 7.139, de 2010, em seu art. 4o,
I, c), outorgou à Suframa a competência exclusiva para aprovar os projetos de empresas
(Processo Produtivo Básico - PPB), que objetivem usufruir dos benefícios fiscais previstos no
referido Decreto Lei, bem como para estabelecer normas, exigências, limitações e condições para
aprovação dos projetos, de acordo com o art. 176 do CTN.
Por outro giro, se compete à Suframa administrar os incentivos relativos à Zona
Franca de Manaus (ZFM) e à Amazônia Ocidental, cabe à Receita Federal do Brasil (RFB),
órgão da Administração Fazendária, a fiscalização do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados),
conforme o estabelecido no art. 94 da Lei no 4.502, de 1964 e nos arts. 427 e 428 do RIPI/2002
(posteriormente art. 431 do RIPI/2010).
Pode ser verificado nos autos que não há, no processo sob análise, discordância
entre o Fisco e a Suframa quanto à classificação fiscal do produto adquirido pela Recorrente. A
Suframa não se pronunciou sobre o enquadramento na TIPI dos produtos em questão, nem teria
competência legal para fazê-lo. O que se observa é que as competências estão sendo exercidas de
forma concorrente, sem desrespeito às áreas de atuação de cada órgão.
No Brasil, a competência em relação aos aspectos tecnológicos da fabricação de
bebidas, inclusive definições de produtos, pertence ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento MAPA, conforme previsto na Lei no 8.918, de 1994. E o Decreto no 6.871, de
2009, que regulamentou a Lei no 8.918/1994, traz uma definição precisa em relação aos
concentrados para bebidas, prevendo no § 4o de seu art. 13 que “(...) o produto concentrado,
quando diluído, deverá apresentar as mesmas características fixadas nos padrões de identidade e
qualidade para a bebida na concentração normal".
A definição acima está perfeitamente de acordo com as normas da NESH, tendo
sido utilizada pela fiscalização para reforçar o entendimento de que uma “parte de
concentrado” não pode ser enquadrada no "Ex 01" do código 2106.90.10 (por exemplo, o
componente que contém o extrato de cola).
A fiscalização não desconsiderou, nem questionou, a competência da Suframa
para aprovar projetos de empresas que desejem usufruir dos benefícios fiscais instituídos pelo
DL no 1.435, de 1975. Também não desconsiderou os atos dela emanados, que gozam de
presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, e permanecem válidos para os fins a que se
destinam. Portanto, nos atos de sua competência, a Suframa pode tratar os kits como se fossem
uma mercadoria única, o que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém
este tratamento não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria (enquadramento na
TIPI). Aliás, nem a Suframa e nem mesmo a RFB podem alterar a definição do produto para fins
de enquadramento na NCM, porque as definições de mercadorias para fins de classificação
obedecem a regras internacionais.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Cabe, finalmente, lembrar que a classificação fiscal de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é matéria de competência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos termos do disposto nos arts. 48 a 50 da Lei no 9.430, de 1996,
nos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 1972, no art. 1o do Decreto no 97.409, de 1988, no art.
2o do Decreto no 766, de 1993, nos arts. 88 a 102 do Decreto no 7.574, de 2011, e nos arts. 2o a 4o
do Decreto no 7.660, de 2011. Apesar das atribuições da Suframa em sua área de atuação, é a
Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais
em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e,
por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação
adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do
benefício previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
A questão da competência da Receita Federal para fiscalizar as isenções no
âmbito da Zona Franca de Manaus já tem jurisprudência prevalente no CARF, conforme
demonstram alguns julgados neste sentido reproduzidos abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
COMPETÊNCIA. SUFRAMA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO .ZONA
FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência, ela não afasta a
competência da Receita Federal para fiscalização dos tributos em todo o território
nacional no prazo de homologação do lançamento, inclusive no que diz respeito à
verificação da correta classificação fiscal de produtos e da legitimidade dos créditos
apropriados na escrita fiscal pelos contribuintes, bem como à verificação se os produtos
adquiridos com isenção foram elaborados, no estabelecimento da fornecedora, com
matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, nos termos do art.
6o do Decreto Lei no 1.435/75.
Processo no 11070.720520/2017-07. Acórdão no 3402- 006.589. Sessão: 21 de maio de
2019. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
ZFM. FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA DA RFB.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem plena competência para a fiscalização de
tributos federais na ZFM, não dependendo de manifestação prévia da Suframa para o
exame de operações que envolvam o cumprimento de Processos Produtivos Básicos.
Processo no 10283.002897/2006-34. Acórdão no 3301- 002.754. Sessão: 26 de janeiro
de 2016. Relator: Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE
MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75 (arts.95, III e 237
do RIPI/2010).
Processo no 15173.720004/2016-79. Acórdão no 3402- 004.828. Sessão: 29 de janeiro
de 2018. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula.

Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Em assim sendo, não há como se acolher o pleito do Recurso Voluntário
relativamente à defesa da competência da Suframa para definir a classificação fiscal das
mercadorias.

Da Classificação Fiscal dos Concentrados para Bebidas (Kits)
Inicialmente se faz necessário perscrutar sobre a composição física das
mercadorias. De forma resumida, as mercadorias adquiridas pela Recorrente são compostas de
duas partes: extratos e aromatizantes da bebida e outra composta dos mais diversos produtos
(Goma Xantana, Vitamina C, Ácido Aceto acético, Sucralose, etc), o que já nos traz alguma aparência
de que são dois grupos de mercadorias a classificar. Cada uma das mercadorias mencionada
passa (ou ao menos deveria passar nos termos do PPB definido para bebida de Cola) por um processo
industrial absolutamente diferente no fornecedor da Recorrente: a parte sólida (em geral, composta
de produtos diversos) passa por simples reacondicionamento, a parte líquida passa por diversos
processos de mistura, transformação, decantação, filtragem e envase.
Já no estabelecimento da Recorrente (utilizando descrição para lá de sucinta do
processo produtivo descrita em resposta em procedimento fiscal) as mercadorias do dito kit passam
por um processo de mistura com outras mercadorias que dará sabor a esta (como constatado na
fiscalização e não nega a Recorrente). Com tudo isto se quer dizer que os produtos chegam ao
estabelecimento do fornecedor da Recorrente em separado, os produtos são produzidos em
separado pelo fornecedor da Recorrente, os produtos são utilizados no processo produtivo da
Recorrente em separado, os produtos são compostos de matérias em estados diferentes (sólidos e
líquidos), em assim sendo, são produtos absolutamente distintos. Em verdade a única coisa que
une o referido kit é o pallet em que são transportados do estabelecimento do fornecedor ao
estabelecimento da Recorrente.

A fim de verificar a correta classificação fiscal da mercadoria em questão (kits)
necessário se faz analisar o funcionamento do instituto da classificação.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) toma por base a Convenção
Internacional do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
(Convenção do SH) administrado pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), também
conhecido como Organização Mundial de Aduanas (OMA), cuja sede fica em Bruxelas. A
Convenção do SH é a base dos Acordos de comércio negociados no âmbito da Organização
Mundial do Comércio (OMC) e em outros organismos internacionais. Tal instrumento possui
atualmente 182 partes contratantes dentre países territórios e uniões econômicas. O Brasil é
signatário desta Convenção desde 31/10/1986 (tendo ratificado sua adesão em 08/11/1988). A
promulgação da Convenção do SH foi feita por meio do Decreto n° 97.409, de 1988.
No presente caso, da leitura dos autos, resta claro que o CCA, atualmente OMA,
por intermédio dos países membros signatários da Convenção do SH, dentre os quais está o
Brasil, já havia se pronunciado nos anos 1985 e 1986 quanto à classificação fiscal objeto da
disputa. Diversas normas da NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias) indicam que os componentes de kits para fabricação de bebidas não
se caracterizam como uma mercadoria única.

Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

De forma resumida, a Convenção do SH possui seis Regras Gerais de
Interpretação (RGI) que servem de pilares para o sistema de codificação de mercadorias.
Neste sentido, deve se observar, em especial, o item XI da Nota Explicativa da
RGI 3 b), transcrito a seguir (Anexo Único – Parte 1 da Instrução Normativa no 807, de 11/01/2008),
que exclui os bens destinados à fabricação de bebidas do campo de aplicação da RGI 3 b) do
Sistema Harmonizado:
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo
em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial de
bebidas, por exemplo.”
(Destacou-se)

O dispositivo mencionado no parágrafo anterior foi incluído na NESH após
análise efetuada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA) nos anos de 1985 e 1986, em
resposta a consultas recebidas de países membros da organização internacional sobre a
classificação de produtos com as mesmas características dos kits para fabricação de
bebidas produzidos no Brasil. O texto da análise do CCA, cuja tradução juramentada foi
providenciada pela fiscalização, equivale a uma detalhada exposição de motivos para o item XI
da Nota Explicativa da RGI 3 b), deixando claro que a criação dessa Nota teve por objetivo
determinar que os componentes dos kits para fabricação de bebidas devem ser classificados
separadamente nos códigos apropriados para cada um deles.
Conforme já mencionado, o Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino examinou a classificação de bases de bebidas constituídas por diferentes
componentes importados em conjunto em proporções fixas em uma remessa. Quando a matéria
foi colocada em votação, o Comitê de Nomenclatura (por 18 votos a 1) e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino (por 15 votos a 1) concordaram que os componentes individuais
deveriam ser classificados separadamente. A conclusão do Comitê de Nomenclatura e o
Comitê do Sistema Harmonizado Interino do CCA/OMA é idêntica a do Secretariado, ou seja,
quanto a classificação em separado dos componentes dos kits para fabricação de bebidas.
Em decorrência de toda a discussão no âmbito do CCA/OMA, ocorreu alteração
das Notas Explicativas do SH, conforme abaixo.
NOTAS EXPLICATIVAS A SH E CCCN ALTERADA
Regra Interpretativa Geral 3 (b) Item (X)
No final, insira o novo parágrafo a seguir:
"Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em conjunto em
proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas não capazes de serem
usados para consumo direto sem processamento posterior não poderão ser classificados
tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que eles não podem nem ser
considerados como produtos compostos", nem como produtos colocados em sortidos
para venda a varejo"

Dessa forma, por decisão dos países membros, signatários da Convenção do SH,
as bases das bebidas constituídas por diferentes componentes estão excluídas da RGI 3(b),
devendo ser classificadas de forma separada. A determinação da Convenção do SH de classificar
os componentes de forma individual oficializada nos anos 80 continua válida conforme consta
atualmente da Regra Interpretativa Geral 3 (b) item (XI).
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em
embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por
exemplo.”
NESH – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias. Instrução Normativa RFB no 1788, de 08.02.2018 (DOU de
14.02.2018).

A nota acima foi criada pela antiga CCA (atual OMA) uma e justamente na análise
de Kits para fabricação de bebidas – um deles (Fanta) adquirido pela própria Recorrente e outros
com composição química muito semelhante àquela dos outros produtos adquiridos.

Resta esclarecer que os documentos apresentados pela Recorrente, produzidos por
autoridades administrativas nacionais sem competência legal para interpretar a Convenção do SH
ou os laudos técnicos de renomados institutos, em nada modificam o entendimento dos países
membros da Convenção do SH. O Brasil é signatário da Convenção do SH e tem a obrigação
de harmonizar a classificação fiscal adotada em seu território aduaneiro com os demais países
membros. Note-se que a harmonização dos códigos do SH é relevante para estatísticas, políticas
comerciais, controles administrativos, dentre outros, ultrapassando discussões de natureza
tributária.
No que diz respeito ao pleito da recorrente sobre a adequação da classificação
fiscal adotada, a lide está restrita a assunto resolvido na seara da classificação fiscal
resolvida na década de 80 e mundialmente anunciada por meio das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH). Embora não sejam vinculantes, os trabalhos do CCA certamente
auxiliam o intérprete, se necessária interpretação de Nota com conteúdo quase de cartilha.
Assim, entende-se que a decisão deste colegiado deve alinhar-se com a posição
das partes signatárias da Convenção do SH expressados no âmbito do CCA/OMA, devendo,
portanto, ser segado provimento ao Recurso Voluntário em relação à classificação fiscal adotada
pela recorrente.

Da Condição da Recorrente de Adquirente de Boa Fé
A Recorrente defende ser adquirente de boa-fé. Aduz que como terceiro
adquirente dos concentrados para refrigerantes não poderia ser responsabilizada pelos atos da
Recofarma (fornecedora), que foi quem emitiu as Notas Fiscais, descreveu os produtos e efetuou
sua classificação fiscal.
Não há razão no argumento, pois o art. 62 da Lei no 4.502, de 1964 prescreve a
obrigatoriedade de os adquirentes que receberem produtos tributados ou isentos
examinarem se estes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares:
“SEÇÃO II Das Obrigações dos Adquirentes e Depositários
Art. 62. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem para
industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos respectivos
estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles se acham
devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao selo
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

de controle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares.”
(Destacou-se)

Diante disso, a empresa adquirente deveria verificar a correta classificação fiscal,
que é elemento essencial da Nota Fiscal. Até porque a apuração do IPI implica em débito deste
imposto nas saídas dos produtos, e também de créditos decorrentes das aquisições de insumos.
Se a empresa classifica os produtos que dará saída para determinar a alíquota de
IPI a ser aplicada, por conseguinte deve conhecer a classificação fiscal dos insumos que adquire
para verificar a correção dos créditos que estará acumulando em cada período.
Ademais, segundo consta do seu site institucional, a Recorrente é uma é uma
concessionária e fabricante Coca-Cola e outras bebidas. Trata-se de uma empresa estabelecida no
ramo de refrigerantes e bebidas em geral, com obrigação de saber como outras fábricas da
Coca-Cola ou de outros fabricantes de bebida no mundo classificam seus concentrados. O
Brasil é apenas um dos mercados de atuação das empresas do “Sistema Coca-Cola Brasil”,
representada neste caso pela Recorrente. O posicionamento exarado pelos Comitês do
CCA/OMA na década de 80 teve como exemplo um dos produtos comercializado por empresa
do “Sistema Coca-Cola”. Tal bebida e todas as outras que seguem o mesmo processo produtivo
baseado em concentrados estão abrangidas pelas conclusões oriundas dos Comitês do
CCA/OMA.
As empresas que representam o “Sistema Coca-Cola” no mundo inteiro, tal como
a Recorrente, tiveram décadas para classificar de forma correta seus produtos, inclusive quando
da aquisição de terceiros. É inconcebível aceitar que uma empresa desse porte com produtos
dessa natureza adote classificação fiscal internacional errônea com base em alegações de
desconhecimento. Dessa forma, cabe de fato afastar a jurisprudência vinculante do STJ a respeito
do comerciante adquirente de boa-fé, caso que não se aplica aos autos em razão do porte e do
tipo de mercadoria.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso Voluntário no que diz respeito à
responsabilidade da recorrente por erro na classificação fiscal do concentrado.

Do Direito ao Crédito nas Aquisições Isentas Oriundas da ZFM
Benefício Previsto no art. 95, inc. III, do RIPI/2010
A decisão recorrida entendeu que os concentrados não seriam beneficiados pela
isenção prevista no art. 6o do DL no 1.435, de 1975, pois um dos requisitos legais para
concessão do benefício teria sido descumprido pela empresa Recofarma, qual seja, utilização
direta de matérias-primas agrícolas extrativas vegetais na fabricação dos concentrados,
tendo em vista que os insumos utilizados seriam industrializados.
Por sua vez, a Recorrente argumenta que a isenção prevista no art. 6o do DL no
1.435, de 1975 seria autônoma e suficiente para autorizar o creditamento do imposto em
razão de o próprio dispositivo legal outorgar, expressa e especificamente, o crédito de IPI ao
adquirente do produto, sendo que a decisão recorrida não poderia desconsiderar o benefício do
art. 6o do DL no 1.435, de 1975, porque concedido pela Resolução do CAS no 298/2007, ato
administrativo que permanece válido desde a época do creditamento.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

A peça de defesa argumenta, ainda, que a Recorrente, de qualquer modo, teria
direito aos créditos de IPI à alíquota de 27% em função da aquisição de insumos isentos
oriundos da ZFM utilizados na fabricação de bebidas, com base no dispositivo legal do artigo
81, II do RIPI de 2010, que assim dispõe:
“Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967, art.
9o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 1o):
I. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados, ao seu consumo
interno, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de
passageiros;
II. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos com
projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas modalidades de
acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à comercialização em qualquer
outro ponto do território nacional, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas
alcoólicas e automóveis de passageiros e produtos de perfumaria ou de toucador,
preparados ou preparações cosméticas, salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da
TIPI) se produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e flora regionais, em
conformidade com processo produtivo básico; e
(...)”

Considerando a delimitação da decisão recorrida já mencionada, bem como os
argumentos apresentados pela defesa, faz- se necessário inicialmente abordar o questionamento
quanto à isenção do artigo 95, III, do RIPI/2010 conferida aos componentes dos “kits”
fornecidos por Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.
A autuada tem por atividade a fabricação de refrigerantes, sendo que a
fiscalização verificou que a maior parte dos créditos do IPI existentes na escrita do
estabelecimento se referem a aquisições de “kits”, contendo preparações dos tipos utilizados na
elaboração de bebidas da posição 22.02 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), além de outros
ingredientes acondicionados individualmente, todos fornecidos pelo estabelecimento da
Recofarma, localizado em Manaus/AM.
Os “kits” fornecidos pela Recofarma Indústria Amazonas Ltda foram descritos nas
respectivas Notas Fiscais como "concentrados” (NCM 2106.90.10 EX 01) da marca de refrigerante
a que se destinam enviados sem destaque do IPI em decorrência da isenção prevista pelos artigos
81, II, e 95, III, do RIPI/2010, que tratam dos benefícios instituídos no âmbito de regimes fiscais
regionais: Zona Franca de Manaus (art. 81, II) e Amazônia Ocidental (art. 95, III).
A Recorrente escriturou os créditos de IPI com fundamento legal no artigo 237 do
RIPI/2010, que assim dispõe:
“Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso
III do art. 95, desde que para emprego como matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao imposto (Decreto
Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o).”

Já o artigo 95, inciso III do mesmo Diploma Legal assim prevê:
“Art. 95. São isentos do imposto:
(...)
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

III. os produtos elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da Suframa, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as
bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e
2208.90.00 (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o e Decreto Lei no 1.593, de 1977,
art. 34).”

O Decreto Lei n.o 1.435, de 1975 que prevê a isenção em seu art. 6o possui a
seguinte redação:
"Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área
definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que empregados
como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na
industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente
sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido
aprovados pela Suframa."
(Destacou-se)

Pela análise do Parecer Técnico no 224/2007, pode-se compreender que a Suframa
entendeu ser suficiente para a aprovação do projeto para fruição do benefício acima transcrito a
utilização de açúcar e/ou álcool e/ou corante caramelo e/ou extrato de guaraná na produção do
concentrado, produzido a partir da cana de açúcar e de semente de guaraná, adquiridas de
produtores localizados na Amazônia Ocidental. Entretanto, no que se refere à competência da
Suframa e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalta-se o que já ficou antes dito a esse
respeito. Ou seja, apesar das atribuições da Suframa em sua área de atuação, é a Receita Federal
do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o
território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por
conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada
pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do benefício
previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
No que se refere aos insumos, cabe lembrar a impossibilidade de ser beneficiado
produto que apenas contenha produto de origem regional. A norma é bastante clara no sentido de
que o produto que poderá gozar da isenção (e, também, proporcionar o direito de crédito de IPI
para o adquirente) deve ser elaborado a partir de insumos regionais e não apenas contê-los.
Esta distinção não é inútil e acarreta, como única interpretação legítima, a impossibilidade de
que se considerem etapas anteriores do processo produtivo, para efeito de concessão da isenção
(e do direito ao crédito de IPI para o adquirente). De fato, a etapa fabril em foco é aquela que
ocorre na Amazônia Ocidental, o que obriga que a matéria-prima utilizada nesta etapa
cumpra os requisitos legais, não bastando que o produto contenha insumos de caráter
regional como elemento constitutivo remoto.
Não pode ser considerado suficiente que o insumo utilizado para a
industrialização do “concentrado” na Amazônia ocidental contenha matérias-primas agrícolas ou
extrativas vegetais de produção regional. É preciso que estes últimos sejam, eles mesmos, os
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

insumos que serão utilizados no processo produtivo do “concentrado”. As matérias-primas
em discussão são produtos industrializados, que certamente não podem ser caracterizados como
matéria prima agrícola e extrativa vegetal. É relevante ressaltar que em se tratando de concessão
de benefício/incentivo fiscal, a legislação tributária deverá ser interpretada literalmente (na
forma do art. 111 do CTN), não admitindo a extensão a situações não contempladas pela lei. E a
lei, no caso, menciona expressamente produto elaborado com matéria-prima agrícola e extrativa
vegetal.
Correto, portanto, o entendimento da Fiscalização. Somente aqueles produtos de
natureza específica, originados de matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais é que
possuem a aptidão de gerar crédito do IPI para o adquirente. Nenhum outro. E os
“concentrados”, como visto, não se tratam de “produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional” como prescreve a norma instituidora do
benefício fiscal.
No que se refere ao cumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB), é de se
defender também o acerto do entendimento fiscal. O projeto aprovado pela Suframa trata de um
determinado produto: “concentrado”. Em rigor, o que sai do estabelecimento industrial da
Recofarma são vários produtos distintos que serão “misturados” já no estabelecimento da
adquirente (Impugnante) e, só então, será efetivamente obtido o “concentrado”, portanto, o
concentrado é industrializado fora da Zona Franca de Manaus.
Desta forma, verifica-se improcedente o Recurso Voluntário no que diz
respeito ao benefício fiscal concedido a produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional.

Dos Mandados de Segurança Impetrados
De acordo com a Recorrente, os concentrados objeto do processo são beneficiados
pela isenção do art. 81, inc. II, do Decreto no 7.212, de 2010 - Regulamento do IPI - RIPI/10 (que
tem base legal no art. 9o do Decreto-Lei no 288, de 1967, por serem produzidos na Zona Franca
de Manaus, cujo crédito de IPI para a Recorrente foi assegurado, expressa e especificamente,
pelo entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Recurso
Extraordinário no 212.484.
Neste tópico argumenta-se que outra fabricante de bebidas impetrou Mandado
de Segurança Individual (MSI n° 91.0009552-4) para que fosse assegurado o direito de se
creditar do IPI decorrente da aquisição de concentrado isento oriundo de fornecedor
situado na Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de refrigerantes cuja saída é
sujeita ao IPI, considerando a alíquota aplicável aos concentrados para bebidas que à época da
impetração do MSI era de 36%, conforme posição 21.06.90.01 da TIPI/88.
Informa que esta questão chegou ao STF e, em sessão plenária, no julgamento do
RE n° 212.484-RS (recurso extraordinário interposto no MSI acima referido) e que o Tribunal
assegurou à outra fabricante de bebidas o direito ao crédito do IPI à alíquota de 27%
decorrente da aquisição do concentrado isento oriundo de fornecedor situado na Zona
Franca de Manaus e utilizado na fabricação de refrigerante cuja saída é sujeita ao IPI. Tal
decisão teria classificado o concentrado elaborado pela Recofarma na posição 2106.90.10, Ex
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

01, visto que houve pedido expresso no MSI para que fosse definida a alíquota do concentrado
e tal alíquota foi definida em 27%.
Argumenta que entendimento Plenário manifestado no RE n° 212.484 quanto ao
direito ao crédito decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de
Manaus foi mantido pelo STF mesmo após os julgamentos dos REs n's 353.657 e n° 370.682, em
que se discutiu a questão do direito a créditos relativos à aquisição de insumos sujeitos à alíquota
zero ou não tributados. Em seu entendimento, estaria firmada a premissa de que a classificação
fiscal do produto não poderia ser questionada no presente Auto de Infração e que a recorrente
teria direito ao crédito de IPI, por força do entendimento do STF manifestado no RE n° 212.484,
que assegurou o crédito de IPI decorrente da aquisição de concentrados isentos oriundos de
fornecedor situado na Zona Franca de Manaus. O entendimento Plenário manifestado no RE n°
212.484 quanto ao direito ao crédito decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus foi mantido pelo STF mesmo após os julgamentos dos REs n's 353.657
e n° 370.682, nos quais foi discutida a questão do direito a créditos relativos à aquisição de
insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributados.

Observa-se que no julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019,
sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
__________________________
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo
complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das
desigualdades regionais.
(...)
§2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
(...)
III. isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por
pessoas físicas ou jurídicas;
___________________________
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de
comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e
cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.

Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na
aquisição direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por
força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar
da especial posição constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da
desoneração.
A matéria referente ao direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção não é nova no CARF, sendo que o mérito desta questão já foi objeto de apreciação
por parte do Poder Judiciário.
Do Tribunal Regional Federal da 2a Região, tem-se o seguinte precedente:
"TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - MATÉRIA PRIMA PROCEDENTE DA ZONA
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

FRANCA DE MANAUS - COMPENSAÇÃO DE VALOR NÃO TRIBUTADO
POR
ISENÇÃO
-
PRECEDENTES
JUDICIAIS.
1.
CABENTE
O
CREDITAMENTO DO VALOR DO IPI QUE, EM RAZÃO DE ISENÇÃO, DEIXOU
DE SER TRIBUTADO EM OPERAÇÃO ANTERIOR, PARA QUE SE DÊ PLENO
ALCANCE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE NÃO CUMULATIVIDADE,
ENUNCIADO SEM RESTRIÇÕES PARA ESSE IMPOSTO. 2. RECURSO A QUE
SE DÁ PROVIMENTO. (TRF-2a Região - Apelação no 9602060506; Relator para
Acórdão Des. Ney Fonseca; julgado em 28/04/1998)

Importante, aqui se referir a julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da
4a Região, conforme ementa a seguir consignada:
"DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IPI.
CONCENTRADO DE REFRIGERANTE PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE
MANAUS. ABATIMENTO EM RAZÃO DA ISENÇÃO EM OPERAÇÕES
ANTERIORES.
Não cumulatividade tributária que não está sujeita às restrições previstas para os casos
de isenção ou não incidência pelas disposições constitucionais atinentes ao ICMS”
(CR/88, ART-153, PAR-3, INC-1 E ART-155, PAR-2, INC-1 e INC-2)." (TRF4, AMS
95.04.37384-4, PRIMEIRA TURMA, Relator GILSON LANGARO DIPP, DJ
07/08/1996)

Tal processo foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal - STF,
através do RE no 212.484-2/RS. Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO INCIDENTE
SOBRE INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA
NÃO CUMULATIVIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
Não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3o, II) quando o contribuinte do IPI
credita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o
regime de isenção. Recurso não conhecido.”
(RE 212484, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/1998, DJ 27-
11-1998 PP-00022 EMENT VOL-01933-04 PP-00725 RTJ VOL-00167-
02 PP-00698)

Destarte, pela análise das peças processuais trazidas aos autos, constata-se que o
tema do direito ao crédito de IPI decorrente de produtos com isenção saídos da Zona Franca de
Manaus foi ampla e claramente tratado pelo contribuinte e apreciado pelo Poder Judiciário. É
manifesto que a discussão jurídica travada no Mandado de Segurança n. 91.00095524,
culminando no acórdão do RE 212.484/RS, beneficia o contribuinte, diferentemente do quanto
alegado pela Autoridade Fiscal.
Por essas razões, muito embora não haja previsão legal para a tomada de crédito
efetuada pelo contribuinte, há construção jurisprudencial que lhe dá esse direito, ou seja,
anteriormente ao período glosado e cobrado neste auto de infração. Lembre-se que a decisão que
julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão decidida (artigo 467
do Código de Processo Civil). Assim, o item II do Auto de Infração, o qual se embasa justamente
no argumento de falta de previsão legal para a utilização do crédito de IPI relativo aos insumos
advindos de fornecedor da Zona Franca de Manaus.

Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Não se pode omitir que a questão, foi submetida perante o Supremo Tribunal
Federal - STF, sob o rito da repercussão geral, objeto do RE no 592.891, o qual foi julgado e
com decisão favorável a tese posta em discussão pela Recorrente. No julgamento firmou-se a
seguinte tese:
"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 322 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os
Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Em seguida, por unanimidade, fixou-
se a seguinte tese: "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III,
da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Impedido o
Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux. Ausentes,
justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Roberto Barroso, que já havia
votado em assentada anterior. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
25.04.2019."

Importante frisar, que este Tribunal já reconheceu pela aplicação do decidido
no RE no 592.891, conforme decisões a seguir elencadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
“CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT"
Processo no 10580.724116/2017-64. Acórdão no 3201-005.719. Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Sessão de 25/09/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS
ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS
A questão foi definida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao definir o tema
no 322, ao julgar o RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, fixando a
seguinte tese: “ Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima
e material de embalagem adquiridos junto á Zona Franca de Manaus sob o regime de
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da determinação contida
no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF. (...)”
Processo no 10735.903833/2012-35. Acórdão no 3301-009.444. Relator Conselheiro
Ari Vendramini. Sessão de 16/12/2020

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CRÉDITO DE IPI.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito
ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".”
Processo no 10830.901611/2017-12. Acórdão no 3301-012.183. Relator Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior. Sessão de 23/11/2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
IPI.
CREDITAMENTO
NA
AQUISIÇÃO
DIRETA
DE
INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Havendo decisão definitiva do STF (RE n. 592.891), proferida na sistemática dos
recursos repetitivos, no sentido de reconhecer o creditamento de IPI na aquisição direta
de insumos provenientes da ZFM, tal entendimento deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art.
62, § 2o, do RICARF).
Processo no 10950.720489/2010-34. Acórdão no 3401-009.107. Relatora Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias. Sessão de 26/05/2021

Neste sentido, devem ser reconhecidos os créditos nas aquisições de insumos e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no
592.891.

Da Exigência de Multa de Ofício, Juros de Mora e Correção Monetária
A Recorrente defende ser incabível a multa do presente caso, em razão do
disposto no art. 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 1964. Defende que não podem ser exigidos multa,
os juros moratórios e a correção monetária exigidos, sob pena de ofensa ao art. 100, parágrafo único,
do CTN.
O cerne da questão está na harmonização dos códigos de classificação no âmbito
da Convenção do SH de itens amplamente comercializados, sem que restem dúvidas quanto a
sua correta classificação fiscal, assunto decidido internacionalmente desde a década de 80. Em
outras palavras, a questão não deve ser analisada sob a luz da dúvida em relação à correta
classificação fiscal internacional. Afirmo que a correta classificação fiscal foi decidida desde a
década de 80 por parte dos Comitês do CCA/OMA e que o Brasil, representado pela Receita
Federal, participa de tais Comitês. A tentativa, por parte de quem quer que seja, em qualquer
país, de classificar os itens de bebidas de forma errônea, descumprindo regra da Convenção do
SH, para fins de aproveitamento de créditos em praças locais deve ser rechaçada. A finalidade de
Convenção do SH de harmonização dos códigos de mercadorias abrange aspectos do direito
tributário, do comércio internacional e de diversas outras áreas. O adquirente do produto é
empresa do “Sistema Coca-Cola”, sendo inadmissível a falta de controle quanto aos códigos de
mercadorias internacionais objeto do seu negócio principal que resultaram em créditos tributários
federais indevidos.
Desta forma, verifica-se que todos os traços da multa aplicada estão previstos
no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, atendendo ao princípio da legalidade, nos termos dos art.
5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN. E, de acordo como parágrafo único do artigo
142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Constatada a hipótese legal de aplicação da penalidade, ou seja, em casos de
falta/insuficiência de recolhimento de IPI, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por
dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa de ofício
pertinente, acompanhada dos consectários legais de correção monetária.
Considera-se, portanto, correta a imposição da multa de ofício e da aplicação de
juros e correção monetária para o caso dos autos.

Da utilização dos créditos oriundos da aquisição de produtos de limpeza que teriam sido
utilizados no processo de industrialização das bebidas
Quanto à tomada de crédito na aquisição de produtos de limpeza, utilizados para
assepsia e sanitização, tal pleito deve ser afastado diante da consolidada jurisprudência do STJ,
no sentido de afastar o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e integral, sofrendo
apenas desgaste indireto no processo de industrialização.
O art. 226, inc. I do RIPI/10, assim estabelece:
"Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I. do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;"

O Relatório de Fiscalização consigna que:
"a) As embalagens que foram utilizadas pela SABB (incorporada pela Leão Alimentos),
são todas descartáveis, ou seja, não passa por higienização. As embalagens não são de
vidro, ou seja, não são retornáveis.
b) Os produtos de limpeza utilizados pela SAAB, não foram utilizados para lavagem de
vasilhames, tendo em vista, que conforme informado anteriormente, as embalagens
utilizadas pela SABB, são todas descartáveis.
c) O Leão Alimentos citou o inciso I do art. 226 do RIPI/2010. Entretanto, os materiais
de limpeza:
. Não são utilizados como matéria-prima;
. Não são produtos intermediários, porque não são consumidos em contato direto com as
bebidas alcoólicas, que foram produzidas pela SABB. Não houve contato direto do
material de limpeza com os néctares, isotônicos e outras bebidas não alcoólicas
produzidas pela SABB.
. Não são materiais de embalagem."

Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.075.508, decidiu que para haver o direito ao crédito deve o
produto intermediário ser consumido no processo de industrialização. Referida decisão apresenta
a seguinte ementa:
"PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002
(Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009;
AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ
08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1075508/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 13/10/2009)
Em suma, não se trata de afastar a essencialidade ou o consumo no processo
industrial, mas sim de examinar se o insumo se agrega ao produto final fabricado, se é
consumido de forma imediata (direta) e integral durante o processo de industrialização e ainda, se
não pertence ao ativo permanente da empresa.
Sobre este tema, o CARF tem decidido que os materiais de limpeza não geram
direito ao crédito de IPI. Neste sentido há inúmeros acórdãos que assim o decidiram:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
“NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO FÍSICO.
A não cumulatividade do IPI fundamenta-se no crédito físico, segundo o qual apenas
dão direito à escrituração de crédito as aquisições, com incidência do imposto, de
matéria-prima, produtos intermediário e material de embalagem que se integram ao
produto final ou se consomem em razão de uma ação direta com o produto produzido.
As aquisições de produtos não considerados insumos (lubrificantes de esteira,
detergente para limpeza, solvente e diluente para limpeza), por mais que essenciais à
produção, não são passíveis de crédito de IPI (...)"
Processo no 16045.720001/2016-63. Acórdão no 3301-005.668. Relator Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior. Sessão de 31/01/2019

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2006
“REFRIGERANTES, REFRESCOS E NÉCTARES DA POSIÇÃO 2202.10.00.
REDUÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
CONDIÇÕES.
ATO
DECLARATÓRIO.
PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

A redução de 50% das alíquotas do IPI prevista para os produtos da posição 2202.10.00
depende de prévia emissão de ato declaratório da Secretaria da Receita Federal.
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO DE IPI. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os produtos de
limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em vasilhames utilizados na
industrialização de refrigerantes. Recurso Especial do Contribuinte negado."
Processo no 10380.721189/2011-65. Acórdão no 9303-005.162. Relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza. Sessão de 17/05/2017

Da Câmara Superior, tem-se o seguinte precedente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
“IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos termos do
REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles consumidos
diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham contato direto com o
produto em fabricação.
Recurso Especial do Procurador Provido."
Processo no 13502.000533/2009-29. Acórdão no 9303-003.507. Relator Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, Sessão de 15/03/2016

Não há, portanto, amparo legal e jurisprudencial para créditos de IPI referente a
aquisição de produtos que indiretamente sejam consumidos no processo industrial.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso neste tópico.

Dos Juros sobre a Multa de Ofício
Com relação ao argumento de não incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, a questão, em sede administrativa, restou pacificada com a Súmula CARF no 108, a qual
possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 108 “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício." (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)

Assim, sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias, razão pela qual nego provimento ao recurso neste
tópico.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer os créditos
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-013.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

nas aquisições de insumos e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus,
nos termos do RE no 592.891, negando os demais pleitos.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 1407
DF CARF MF
Original